Tribunal: TJES
Processo: 5023707-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito Autoral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023707-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
RECORRIDO: SERAFIM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5023707-06.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: B.M.S. TEIXEIRA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS – ME

EMBARGADA:
LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
B.M.S. TEIXEIRA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS – ME,
em face do Acórdão (ID. 3650314), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME, ora embargada, e condenou a embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões (ID. 3652025), a Embargante alega que se inscreveu para realizar a sustentação oral em sessão de julgamento do recurso, entretanto, foi concedido prazo para manifestação apenas para a parte recorrente, ora embargada e, em seguida, a relatora proferiu o voto, dando provimento ao recurso. Entretanto, afirma que chamou o feito à ordem, ocasião em que lhe foi concedido prazo de 05 minutos para realizar sua sustentação oral, mas a decisão foi mantida. Assim, alega que a decisão foi proferida ignorando o seu pedido de sustentação oral. Pugna pelo reconhecimento do
error in procedendo
e, por conseguinte, pela nulidade do acórdão, devendo novo julgamento ser realizado por outra turma recursal.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões (ID. 3777431).

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em
error in procedendo
, tendo em vista que foi concedido prazo para que a embargante realizasse a sustentação oral e assim o fez
.
O usual é que os votos já venham prontos e após a sustentação, caso o relator seja convencido a qualquer modificação pode fazê-lo na hora ou adiar/ retirar o processo de pauta. Não é crivel que o advogado entenda que o relator somente fará seu voto após a sustentação o que certamente inviabilizaria o andamento de qualquer sistema recursal. Os argumentos, obviamente são os expostos no recurso escrito.. Verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC. Assim, a situação, em verdade, se trata de inconformismo com a decisão, tendo em vista que a sustentação oral realizada pelo ora embargante não foi suficiente para modificar o entendimento desta Relatora, acompanhado, por unanimidade, pelos demais juízes votantes.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou negando provimento ao recurso inominado interposto.

Portanto, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer contradição do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)